Tribunal: TJDFT
Processo: 0733208-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido pelos agravantes, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de verba salarial em nome do executado.
2. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
3. O pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista em nome do réu, na plataforma CAGED, para instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém vínculo empregatício e percebe verba remuneratória.
4. Ademais, o CAGED tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
5. A não localização de bens do executado/agravado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica, por si só, a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade e utilidade para satisfação do crédito exequendo. Assim, escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, na forma pleiteada pelos exequentes/agravantes.
6. Recurso conhecido e desprovido.